Tribunal: STF
Processo: ARE 1299897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (Protocolo STF 27229/2021) contra acórdão do Plenário desta Corte, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. A parte deve impugnar, na petição de agravo interno, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo interno NÃO CONHECIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    O peticionante apresenta uma cópia do agravo interno anteriormente interposto (Doc. 23), julgado pelo Plenário em 24 de fevereiro de 2021 (Doc. 28).
    Decido.
    Inviável a apreciação de novo recurso de agravo interno quando já proferido acórdão pelo Pleno.
    Ex positis, nada há a prover.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente